Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-02.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-02.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURENTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 918.924.811-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 27, CDC) DE ALGUMAS PRESTAÇÕES – MÉRITO – ANÁLISE DAS PARCELAS NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO E DA ASSINATURA DO PACTO – OPERAÇÃO HÍGIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos casos de reparação de danos decorrentes de alegada fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada. No caso, a ação foi ajuizada em 19/02/2020, o que significa dizer que as consignações efetivadas de março/2014 até janeiro/2015 estão fulminadas pela prescrição quinquenal.

2 - Não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

3 – No caso, a aposentada afirma que não celebrou contratou em 20/02/2014, sendo seu o ônus de provar que, nessa data, não há registro do crédito de operação bancária alusiva ao empréstimo consignado. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação, o que não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001103-02.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Laurentina Pereira de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A
.

O Juiz sentenciante afastou as preliminares e, no mérito, declarou a subsistência do Contrato 542611954. Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante

recorreu sustentando a ilegalidade da operação bancária de empréstimo consignado, requestando a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário, além de ser indenizada por danos morais, fundada na tese de que não contratou o empréstimo e não se beneficiou da quantia decorrente do ajuste.

Asseverou que não reconhece como sendo sua a assinatura aposta no documento juntado pelo Apelado com a contestação, e afirmou ser ônus do Banco comprovar a autenticidade.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 96202477.

Eis o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge da petição inicial que
Laurentina Pereira de Souza
é idosa, aposentada pelo INSS e não reconhece a relação jurídica com o
Banco Itaú Consignado S.A
. atinente ao Contrato 542611954, firmado em
20/02/2014
, no valor de R$ 1.229,09 (um mil duzentos e vinte e nove reais e nove centavos), com previsão de pagamento mediante débito no benefício previdenciário em 59 parcelas de R$ 37,00 (trinta e sete reais).

A despeito disso, afirma
que foram consignadas 15 parcelas e, sem causa justificável, o contrato foi excluído pelo Apelado, resultando-lhe prejuízo de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Em vista desses argumentos, a Apelante pugnou pela suspensão das consignações, pela restituição de todas as parcelas pagas em dobro, além da reparação pelos danos morais sofridos com a redução abusiva do seu benefício.

Como prova dos fatos alegados, juntou o extrato tirado no endereço eletrônico do INSS, onde se vê a consignação em favor do
Banco

Apelado
.

A demanda foi distribuída em
19/02/2020
.

Ao contestar a lide, o Banco suscitou a prescrição da pretensão de discutir o Contrato de Empréstimo Consignado. No mérito, asseverou que não há falar em restituição de valores, muito menos que ficou configurada ofensa à moral da consumidora; juntou cópia do contrato original e o documento oficial que corrobora a tese de que o valor financiado foi creditado na conta bancária da Apelante.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual o Juiz
a quo

rechaçou
a prescrição e as preliminares arguida na defesa. No mérito, também afastou as razões apresentadas pela Apelante e julgou improcedentes os seus pedidos.

Inconformada, a autora da demanda recorreu reiterando, em suma, as mesmas ilações da peça inicial. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da
prescrição
.

É notório que, embora rechaçada pelo Juiz da causa, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser abordada neste momento, sobretudo porque a Apelante teve a oportunidade de se manifestar por ocasião da réplica, não havendo que falar em decisão surpresa ou prejuízo à defesa.

De proêmio, convém definir qual é o prazo prescricional da pretensão de reparação dos danos materiais e morais em virtude de alegado desconto indevido em benefício previdenciário de prestação de empréstimo consignado obtido por suposta fraude perpetrada por terceiros, já que a Apelante não reconhece ter contratado o numerário.

A questão fora resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou o entendimento de que, nos casos de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

(...)

4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (artigo 27 do CDC).

9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ. 11.

(...) (AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo trienal, deve ser considerada a data de cada desconto efetivado pelo Apelante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: “
nas hipóteses de ação de
repetição
de indébito, o
termo

inicial
para o cômputo do prazo prescricional
corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS , Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

Conforme adiantado alhures, o Apelado trouxe a comprovação documental de que foi celebrado empréstimo consignado com a Apelante em
20/02/2014
, cujos descontos se iniciaram em
março/2014
e encerraram em
agosto/2015
, haja vista que o contrato foi excluído da folha de pagamento do órgão previdenciário.

A partir desse contexto fático, para o manejo da ação visando questionar/reembolsar todas as consignações acoimadas de abusivas, o Apelado deveria ter manejado a demanda até
março de 2019
. No entanto, a ação foi ajuizada em
19/02/2020
, o que significa dizer que as consignações efetivadas de março/2014 até
janeiro/2015

estão
fulminadas pela prescrição
quinquenal
, dando ensejo à reforma parcial da sentença, posto que a pretensão formulada nestes autos se circunscreve à análise das consignações não alcançadas pela prescrição e que foram efetivadas entre
fevereiro a agosto/2015
.

No que tange ao mérito, sem embargo às ilações da consumidora, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela ocorrência de fraude perpetrada por terceiro.

Relembro que o Contrato de Empréstimo Consignado foi celebrado em
20/02/2014
, e depois de cancelado (agosto/2015), a Apelante ajuizou a vertente demanda alegando que não contratou nenhum empréstimo. Destaco que a discussão sobre a validade do pacto é o próprio objeto da controvérsia, considerando que os pedidos de repetição do valor (não) contratado e de indenização por dano moral encontram fundamento na ocorrência de fraude na contratação.

Delimitado o cerne da controvérsia, verifica-se que foi alegada fraude do Contrato de Empréstimo Consignado 542611954 no valor de R$ 1.229,09 (um mil duzentos e vinte e nove reais e nove centavos),
cujo
montante teria sido creditado na conta corrente conta Corrente 1843-0, agência do Banco Bradesco S/A no 0953, da qual a titularidade, insisto, não foi impugnada pela Apelante.

Com efeito, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

Sabe-se que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Isto se dá porque, em regra, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente nas relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações da Apelante de modo a impor ao Banco Apelado todo o fardo probatório.

Com efeito, se a Apelante afirma na petição inicial que não celebrou contratou em 20/02/2014, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu, e por isso, deveria ter trazido extrato da sua conta corrente para comprovar que, nessa data, não há registro do crédito de operação bancária alusiva ao empréstimo consignado. No entanto, preferiu a Apelante se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação.

Vale anotar que, no caso, é prescindível a quebra do sigilo bancário, pois, repito, bastava que a Apelante trouxesse o extrato bancário da época, especificamente do dia 20/02/2014, para deixar evidente que não houve crédito efetivado na sua conta. No entanto, nada disso foi providenciado.

Em verdade, na contramão das assertivas da Apelante, o Apelado trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a Apelante contratou e recebeu o valor descrito na prova documental. Logo, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral da consumidora.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Feitos esses esclarecimentos, não há o que modificado no tocante ao mérito resolvido na sentença.

Pelo exposto,
PRONUNCIO
a prescrição quinquenal das consignações realizadas entre março/2014 a janeiro/2015 e, no tocante às consignações não atingidas pela prescrição, mantenho inalterada a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
.

Majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021